Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. NOME INSERIDO EM CADASTRO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HORA OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. A cobrança indevida de dívida já quitada configura ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar. As provas anexadas aos autos são suficientes para demonstrar que a empresa autora realizou o pagamento de todos os boletos referentes às faturas que estavam em aberto, bem como das referidas multas aplicadas em razão da quebra de fidelidade acordada entre as partes.

2. A fornecedora apelante não logrou êxito em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da parte autora nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, ficando plenamente demonstrada a irregularidade das cobranças realizadas.

3. A inserção do nome de consumidor em cadastros de serviços de proteção ao crédito de forma indevida configura dano moral in re ipsa, ainda que seja em desfavor de pessoa jurídica, ante o abalo da credibilidade em sua atuação no mercado.

4. Ao sustentar a modificação da condenação em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, do Código de Processo Civil, o apelante atua contra os seus próprios interesses, uma vez que teria seus honorários significativamente reduzidos. Veja-se que as multas declaradas inexigíveis na sentença não podem compor o quantum condenatório, porquanto trata-se de parte da sentença meramente declaratória da inexistência de um suposto direito. Assim, o montante de R$ 40.306,23 (quarenta mil, trezentos e seis reais e vinte e três centavos), considerado pelo apelante como o valor da condenação, é equivocado, pois a base para o cálculo dos honorários limita-se ao valor arbitrado na condenação decorrente dos danos morais, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por conseguinte, deixo de conhecer do apelo no que concerne aos honorários sucumbenciais.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.